Tribunal: TJDFT
Processo: 0708358-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708358-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ANTONIONE PEREIRA GOMES MUNIZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra o despacho de ID 116883004, proferido em ação de busca e apreensão ajuizada em face de ANTONIONE PEREIRA GOMES MUNIZ, que reiterou a intimação do agravante para comprovação da localização do veículo. Afirma, em suma, que não há previsão legal de comprovação da localização do veículo como condição para o deferimento da busca e apreensão; que o agravado age maliciosamente; que o veículo pode ser facilmente ocultado; que a conversão da ação em execução configura faculdade do credor. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a imediata expedição do mandado de busca e apreensão ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a confirmação do pedido deduzido liminarmente. Custas recolhidas (ID 33626445 – p. 2). Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de emenda à inicial para comprovação do endereço de localização do veículo. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, houver extinção do processo. Ademais, ainda que se tratasse, hipoteticamente, de uma decisão interlocutória, o suposto comando judicial impugnado representa, em verdade, a reiteração de despacho anteriormente proferido (ID 114441148). Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base na decisão primitiva. Portanto, o presente agravo de instrumento, a pretexto de impugnar suposto despacho posterior, volta-se, em verdade, contra o antecedente, já acobertado pela preclusão. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 18 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora